Tribunal: TJMT
Processo: 1039472-79.2023.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039472-79.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS BERTO - CPF: 249.526.668-16 (APELADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1039472-79.2023.8.11.0041.

Origem: Vara Especializada do Meio Ambiente.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: JOÃO CARLOS BERTO.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELA SEMA/MT. ILEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL DE NATUREZA SUBJETIVA. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por João Carlos Berto, confirmando tutela provisória e declarando nulos os Autos de Infração n. 201631253 e 201631254, o Termo de Embargo/Interdição n. 201641197 e os respectivos Processos Administrativos n. 296401/2020 e 296412/2020, por ausência de responsabilidade administrativa do autor. O juízo condenou ainda o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrido possui legitimidade passiva para responder pelos atos administrativos de autuação e embargo lavrados pela SEMA/MT após a suposta alienação do imóvel rural;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de nexo causal entre a conduta do agente e a infração ambiental, não sendo suficiente a mera titularidade formal do imóvel.

Comprovada documentalmente a transmissão da posse do imóvel rural objeto das autuações por meio de instrumento particular firmado mais de dois anos antes da lavratura dos autos de infração, com cláusulas expressas sobre a transferência da posse e responsabilidade, afasta-se a legitimidade passiva do recorrido.

A validade do instrumento particular não depende de registro imobiliário quando se tratar apenas da transferência de posse, sendo relevante, para fins de responsabilidade administrativa, a efetiva detenção do poder de gestão sobre a área no momento da infração.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, como no caso em análise, em que se demonstrou que o recorrido não possuía mais qualquer ingerência sobre o imóvel.

O Termo de Embargo, como ato acessório decorrente dos autos de infração declarados nulos, deve também ser considerado nulo por arrastamento, ante a ausência de fundamento jurídico válido.

O argumento do recorrente quanto à aplicabilidade do art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/1981 é inaplicável à responsabilidade administrativa, por se referir à responsabilidade civil objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A
responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de nexo causal entre a conduta do agente e a infração, não se presumindo pela mera titularidade formal do imóvel.
Instrumento particular de compromisso de venda e compra com cláusula expressa de transferência de posse firmado antes da infração é documento hábil a afastar a legitimidade passiva em ação anulatória de autuação ambiental.
A nulidade do auto de infração por vício no elemento motivo contamina os atos administrativos dele decorrentes, como o termo de embargo.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 108, 1.245 e 1.417; Lei 6.938/1981, art. 3º, IV; LCE/MT nº 38/1995, art. 116, §1º; Decreto Estadual nº 1986/2013, art. 6º; Lei 9.099/1995, arts. 55 e 46; Lei 12.153/2009; CPC, arts. 85, §3º, I e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013645-18.2021.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/06/2023, DJE 28/06/2023.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

3.1. (...) confirmando a medida liminar concedida, DECLARAR NULOS os Autos de Infração n. 201631253 e 201631254, por vício em seu elemento motivo, uma vez que não ficou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte requerente em relação às condutas que lhe foram atribuídas e o nexo de causalidade, desse modo, sendo nulos os Processos Administrativos n. 296401/2020 e 296412/2020, que tramitaram perante a SEMA/MT, e sanções decorrentes.

3.2. JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.3. CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O recorrente requer a reforma da sentença, visando a improcedência dos pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida que julgou procedente o pedido formulado na ação anulatória de atos administrativos proposta por JOÃO CARLOS BERTO, declarando nulos os Autos de Infração n. 201631253 e n. 201631254, bem como o Termo de Embargo/Interdição n. 201641197 e as sanções deles decorrentes.

Na origem, cuida-se de ação anulatória de atos administrativos com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória ajuizada por João Carlos Berto em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade dos autos de infração e do termo de embargo lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), bem como das multas aplicadas, que somadas alcançam o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Segundo consta dos autos, o reclamante foi autuado pela SEMA/MT em 17/08/2020, por meio dos Autos de Infração n. 201631253 e n. 201631254, pelos seguintes fatos: a) deixar de atender às exigências legais quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, conforme Auto de Inspeção n. 201611051; e b) fazer funcionar atividade utilizadora de recursos ambientais potencialmente poluidora (pecuária) sem a autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção n. 201611051. Em decorrência das autuações, foi lavrado o Termo de Embargo/Interdição n. 201641197.

As infrações foram apuradas nos Processos Administrativos n. 296401/2020 e n. 296412/2020, tendo sido aplicadas multas nos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente, totalizando R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

O reclamante apresentou defesa administrativa em ambos os processos, alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, uma vez que havia alienado o imóvel objeto das autuações em 19/04/2018, ou seja, mais de dois anos antes da lavratura dos autos de infração, conforme Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, Cessão de Direitos Possessórios e Outras Avenças de Imóveis Rurais e Bem Móveis firmado com Adriano Carfi.

As defesas administrativas foram julgadas improcedentes pela SEMA/MT, que manteve as autuações sob o fundamento de que o instrumento particular de compra e venda não seria aceito como prova, pois, conforme o art. 1417 do Código Civil, o promitente comprador somente adquire direito real à aquisição do imóvel com registro no Cartório de Registro de Imóveis, fato que o autuado não demonstrou.

O reclamante recorreu administrativamente ao Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), que manteve as decisões de primeira instância administrativa, reiterando que o autuado não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação no evento danoso.

Diante disso, o reclamante ajuizou a presente ação anulatória, reiterando sua ilegitimidade passiva e juntando novamente o instrumento particular de compromisso de venda e compra para comprovar que não era mais o proprietário nem possuidor do imóvel na data das autuações.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada e, posteriormente, julgou procedente o pedido, declarando nulos os autos de infração, o termo de embargo e as sanções deles decorrentes, por entender configurada a ilegitimidade passiva do autor, uma vez que restou comprovada a alienação do imóvel e a transmissão da posse em data anterior às autuações.

Em suas razões recursais (ID 192411947), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) o instrumento particular juntado pelo autor não possui o condão de transferir a propriedade do imóvel, uma vez que a mesma só se efetua pelo efetivo registro do título, conforme art. 1245 do Código Civil; b) trata-se de mera transferência de posse e não um contrato de compra e venda, sendo a escritura pública o requisito de validade dos negócios jurídicos que visem à transferência de direitos reais sobre imóveis, conforme art. 108 do Código Civil; c) o autor não juntou aos autos a matrícula do imóvel; d) pouco importa a que título o autor possuía o imóvel em questão, já que o artigo 3º, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981 considera poluidor todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo; e) os atos administrativos são revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas; f) o termo de embargo deve ser mantido, pois decorreu do próprio comando normativo previsto no §1º do art. 116 da LCE n. 38/1995 e do art. 6º do Decreto Estadual n. 1986/2013; g) o desembargo depende de decisão da autoridade ambiental, que somente será emitida após a apresentação de documentação que regularize a obra ou atividade; h) os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa seriam injustos, desproporcionais e inconstitucionais, invocando a repercussão geral da matéria referente ao Tema 1255 do STF (RE 1412069).

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, sua procedência para reformar a sentença, julgando improcedente a ação anulatória ou, subsidiariamente, reduzindo o valor dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 193398916), o apelado refuta os argumentos do apelante, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que o instrumento particular de compromisso de venda e compra é documento robusto e apto a comprovar a existência da compra e venda e transmissão de posse da área, tendo sido assinado por todos os envolvidos, com firmas reconhecidas em cartório. Afirma que no momento da inspeção realizada pelos agentes da SEMA, em 14/08/2020, já não detinha mais a posse da propriedade, que havia sido transferida ao comprador Adriano Carfi em 19/04/2018. Quanto aos honorários advocatícios, argumenta que o valor arbitrado não é exorbitante, pois fixado em 10% sobre o valor da causa (R$ 70.000,00), resultando em R$ 7.000,00, quantia proporcional ao trabalho realizado.

No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, formulado pelo apelante sob o fundamento de que haveria risco de perda de valores públicos, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, além de não restar demonstrado o periculum in mora, a pretensão do apelante contraria a própria natureza da ação anulatória, que visa justamente afastar a exigibilidade de multas administrativas que o apelado considera indevidas. Ademais, a manutenção da tutela deferida em primeiro grau não implica prejuízo irreparável ao erário, uma vez que, em caso de eventual provimento do recurso, os valores poderão ser normalmente cobrados, com os acréscimos legais pertinentes.

Adentrando ao mérito recursal, observa-se que a controvérsia gravita em torno da legitimidade passiva do apelado para responder pelas infrações ambientais que lhe foram imputadas pela SEMA/MT, considerando a alegação de que havia alienado o imóvel objeto das autuações em data anterior à lavratura dos autos de infração.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. A responsabilidade administrativa ambiental caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado e entendimento jurisprudencial pacificado, como de natureza subjetiva, diferentemente da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva.

Isso significa que, para a configuração da responsabilidade administrativa ambiental, faz-se necessária a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental verificado, não bastando à mera titularidade formal do bem onde ocorreu a infração.

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelado logrou êxito em comprovar que, à época da lavratura dos autos de infração (17/08/2020), não mais detinha a posse do imóvel rural objeto das autuações, tendo-a transferido ao Sr. Adriano Carfi em 19/04/2018, conforme demonstra o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, Cessão de Direitos Possessórios e Outras Avenças de Imóveis Rurais e Bem Móveis juntado aos autos.

O referido instrumento, cuja autenticidade não foi impugnada pelo apelante, contém cláusulas expressas sobre a transmissão da posse, conforme se depreende da Cláusula Sétima, que estabelece:
"A transmissão de posse dos imóveis dos Promitentes Vendedores (Cláusula Primeira, alínea a) e dos bens imóveis, móveis e semoventes do Promissário Comprador (Cláusula Segunda, itens de 1 a 9 e alíneas) ocorrerá concomitantemente à assinatura do presente Instrumento".

Ademais, a Cláusula Décima Quarta do mesmo instrumento dispõe que:
"Todos os tributos, dívidas fiscais, parafiscais, encargos, autos de infração e multas de órgãos do governo (SEMA, IBAMA, INDEA, SEFAZ), ações judiciais relacionadas à posse ou domínio dos imóveis, enfim, todo e qualquer ônus incidentes sobre o imóvel constante da Cláusula Primeira, alínea a, até a data da efetiva transmissão de posse para o Promissário Comprador são de inteira responsabilidade dos Promitentes Vendedores. Só a partir de então (transmissão efetiva da posse), a responsabilidade passará a ser do Promissário Comprador".

O recorrente sustenta que o instrumento particular não seria hábil a transferir a propriedade do imóvel, que dependeria de registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1245 do Código Civil. Ocorre que, para fins de responsabilidade administrativa ambiental, o que se mostra relevante é a efetiva posse do bem, ou seja, quem de fato exercia o poder de gestão sobre o imóvel à época da constatação das infrações.

Nesse sentido, considerando a principiologia aplicável à espécie, notadamente os princípios da verdade material e da pessoalidade da pena, forçoso reconhecer que a responsabilidade administrativa ambiental não pode ser imputada a quem não mais detinha a posse do imóvel e, consequentemente, não possuía qualquer ingerência sobre as atividades nele desenvolvidas.

O instrumento particular de compromisso de venda e compra, no caso concreto, revela-se documento hábil a comprovar a transferência da posse, especialmente considerando que: a) contém cláusula expressa sobre a transmissão da posse na data de sua assinatura; b) foi firmado mais de dois anos antes da lavratura dos autos de infração; c) possui firmas reconhecidas em cartório; e d) não teve sua autenticidade impugnada pelo apelante.

Impende consignar, outrossim, que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova em contrário, como ocorreu no caso em análise. O apelado logrou êxito em demonstrar que não era o possuidor do imóvel à época das infrações, afastando, assim, sua responsabilidade administrativa.

No que tange ao argumento do apelante de que o art. 3º, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981 considera poluidor todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, imperioso destacar que tal dispositivo refere-se à responsabilidade civil ambiental, que é objetiva, e não à responsabilidade administrativa, que é subjetiva e exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

Quanto à alegação de que o termo de embargo deve ser mantido, também não merece acolhimento. Isso porque, sendo nulos os autos de infração que lhe deram origem, por vício no elemento motivo (ausência de responsabilidade do autuado), o termo de embargo, como ato administrativo acessório, segue a sorte do principal, sendo igualmente nulo.

Ainda que se admitisse a validade dos autos de infração, o que se faz apenas para fins dialéticos, não seria razoável manter o embargo de uma propriedade que não mais pertence ao apelado, impondo-lhe o ônus de regularizar uma situação sobre a qual não possui qualquer ingerência.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva e pessoal e, portanto, difere da responsabilidade civil que é objetiva.

2 - Havendo comprovação, por meio de prova documental, de que o imóvel rural, onde ocorreu a infração ambiental, foi alienado antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção do decisum recorrido que manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada e declarou a nulidade do auto de infração.

3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.”
(N.U 1013645-18.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025